Tribunal: STF
Processo: HC 189015
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Kleison Arleto de Moura, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.608.109, Relator o Ministro Nefi Cordeiro:
    ”AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE RELEVANTE. MINORANTE. FRAÇÃO MÍNIMA. MULA DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A relevante quantidade de droga prepondera sobre as circunstâncias judiciais referidas no art. 42 da Lei 11.343/06, ensejando o aumento da pena-base. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sendo necessários outros elementos que denotem o efetivo envolvimento do agente com a organização criminosa, constituindo, contudo, fundamento válido para justificar a aplicação de fração aquém da máxima. Precedentes. 3. A reversão do julgado, para fins de alterar a fração redutora, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.”.
    2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual narra a impetrante que “o paciente foi preso em flagrante, em 27.4.2017, no Aeroporto de Guarulhos/SP, trazendo consigo, 3.128g (três mil cento e vinte e oito gramas) de haxixe”.
    Noticia que “[n]a primeira instância a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos), eis que se ajusta à natureza e à quantidade da droga apreendida (3.128g de haxixe), (…). Reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, essa se manteve em 5, (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Aumentada a pena pela transnacionalidade do delito, nos termos de art. 40, I, da Lei n. 11.313/06, em 1/6 (um sexto). Em razão da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, a pena foi reduzida pela metade, perfazendo a pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa”.
    Relata que “[o] Tribunal Regional Federal manteve a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos). Reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, e mantida em 5 anos em razão da súmula 231 STJ. E na 3ª fase, a causa de diminuição de pena foi reduzida de ½ para 1/6, com penal de final de 4 anos e 10 meses.
    No Superior Tribunal de Justiça novo aumento de pena. A pena-base foi aumentada resultando em pena total de 4 anos, 11 meses e 27 dias de reclusão e 485 dias-multa.
    Assim, são dois os temas deste HC. O retorno causa de diminuição de pena para o patamar de 1/2, e o retorno da fixação da pena base em 5 anos, tal como definidos em 1ª instância”.
    Aponta que “a exasperação da pena fora justificada em razão das seguintes circunstâncias natureza e quantidade da droga (art. 42 da lei de tóxicos).
    Ao proceder à dosimetria da pena, na fixação da pena-base (1ª fase), considerou-se quanto à valoração negativa especificamente a quantidade e natureza da droga apreendida como circunstância judicial desfavorável, para fixar a pena base acima do mínimo legal.
    O argumento descrito foi a ‘além de se mostrar relevante quantia apreendida o aludido fundamento não foi empregado na terceira fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual não acarretaria bis in idem’. (sic)
    O aumento da pena base com esse motivo indica primeiramente a clara apreciação de matéria de fato em sede de Recurso Especial do MP, além disso, a quantidade aproximada de 3 Kg de entorpecente similar a maconha não é definitivamente quantidade relevante”.
    Enfatiza que, “[co]m relação ao segundo ponto, a redução da causa de diminuição de 1/2 para 1/6, o argumento se deu pelo simples fato da condição de mula, vejamos ‘diminuição, conforme previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, além de estar em harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que ‘[...] a atuação do réu na condição de 'mula', embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, é considerada circunstância concreta e elemento idôneo para valorar negativamente a conduta do agente, na terceira fase da dosimetria, modulando-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, por ter conhecimento de que auxilia o crime organizado no tráfico internacional’”.
    Salienta que “[o] fato de desempenhar um dos papéis na distribuição do entorpecente não torna o agente parte, sequer eventual, de uma organização criminosa. Sua atuação não significa que se associou à organização criminosa, mas tão-somente que praticou um ato de transporte de droga”.
    Defende que “[a] quantidade de droga apreendida (3.128g) e a espécie (haxixe) somadas à personalidade e à conduta social do agente permitem que a minorante incida em seu máximo (2/3)”.
    Este o teor dos pedidos:
    “Assim, e restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente pede-se que o recurso seja conhecido e provido para:
    a) conceder liminarmente a ordem para acolher o pedido, procedendo ao recálculo da pena-base do acusado, e aplicando-se-lhe a minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, em seu patamar máximo;
    b) no mérito, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para acolher o pedido, procedendo ao recálculo da pena base do acusado, e aplicando-se no cálculo, a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, bem como, para a afastar o crime do art. 35 da Lei 11.343/06,
    c) requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral-Federal para acompanhar o presente feito, contando-se em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994, e 
    d) considerando que o paciente é pessoa necessitada, por isso assistido pela Defensoria Pública, não possuindo recursos para constituir advogado sob pena de privar a si mesmo e a sua família dos recursos indispensáveis à subsistência, pede-se o reconhecimento da assistência judiciária gratuita (se for o caso)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. O juízo da Primeira Vara Federal de Guarulhos/SP condenou o paciente pela prática de tráfico internacional de drogas às penas de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 291 dias-multa.
    Extrai-se da sentença:
    “Analiso as circunstâncias judiciais expostas no art. 59 do Código Penal: culpabilidade é própria do tipo; antecedentes, sem condenação transitada em julgado, nem registro de ações penais ou inquéritos em tramitação; conduta social e personalidade do agente, não respondeu a ações penais, o que demonstra não deter personalidade voltada a crimes, não usou de subterfúgios no interrogatório (pareceu colaborar com a instrução); motivos, sem registro de motivos especialmente reprováveis; circunstâncias, nada negativo de registrar-se; consequências, próprias do crime, sem efeitos sobre outras pessoas; comportamento da prejudicado. 
    42. Observando o art. 42, Lei n° 11.343/2006, em complemento da análise acerca da pena-base, não constato motivo para aumentar a pena além do mínimo legal, especialmente, tendo em vista pequena quantidade droga encontrada (e sua natureza) com o réu. 43. Disso, fixo a pena-base no mínimo legal, determinando-a em 05 (CINCO) ANOS e 500 DIAS -MULTA. 
    44. Existe atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", CP). No entanto, fica prejudicada sua aplicação, pois a pena foi fixada no mínimo legal. 
    45. Presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei n° 11.343/2006), já que o réu foi surpreendido com a droga ao tempo em que pretendia embarcar para o exterior. Entendo reprimenda suficiente o aumento mínimo previsto legalmente.
    46. Causas de diminuição da pena, observo regra específica do tipo penal envolvido (art. 33), §4°, conforme já exposto na fundamentação. A questão remanescente é reduzir em qual patamar: mínimo, máximo ou intermediário? Ora, vejo que as circunstâncias do art. 59 são favoráveis ao réu (que não pode ser confundido por presunção com traficante "profissional" de drogas). Ademais, entendo que, para adequadamente especificar o grau de diminuição, deva analisar-se o objeto do tráfico: sua natureza (e potencialidade lesiva à saúde). 
    47. Pelos aspectos analisados (tanto pessoais do réu quanto da droga envolvida no caso), vejo aconselhável fazer diminuir a pena encontrada em marco intermediário (1/2), na metade. Em linhas gerais, tal parâmetro soa-me bastante favorável ao réu. Anoto que não há "bis in idem" pela análise de tais fatores, pois a pena -base partiu do mínimo legal. 
    48. A propósito do patamar adotado neste caso, registro uma consideração, relacionada à pena em abstrato no caso de tráfico privilegiado com diminuição máxima: a pena encontrada será de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, menor que a pena mínima de contrabando (art. 334-A, CP), que é de 2 (dois) anos. 
    49. Ora, certamente, entorpecente (qualquer que seja) deverá ser mais lesivo que eventual outra "mercadoria proibida" (tipo do crime de contrabando). Desse modo, procurando adequar a dosimetria, levando-se em conta análise do Legislador em função da gravidade de condutas envolvidas, entendo que a causa de diminuição em patamar máximo deverá ser sempre excepcional (com fundamentação que justifique um tratamento tão peculiar). Não constato tal suposta excepcionalidade neste caso, razão pela qual, desde logo, impõe-se afastar a incidência da fração máxima no caso. 
    50. Igualmente, não vejo cabimento de fazer diminuir a pena no maior percentual legal. Como se viu acima, diminuição no máximo legal deve ser caso excepcional, o que não constato nestes autos: nem pela conduta social (sem aspectos relevantes) do réu, nem pela droga transportada (sendo evidente que os poucos mais 3 quilos não podem ser considerados de "menor monta"). 
    51. Todavia, registro observação do MPF no sentido de que o réu teria tentado (ainda que sem sucesso) colaborar com a investigação policial. Ora, tal conduta deve ser valorada positivamente, sinalizando o comportamento mais salutar do réu, que, afinal, pode (e assim se espera) reintegrar-se normalmente à sociedade. A meu ver, tal postura deve prestigiar o que de bom o réu demonstrou nestes autos. 
    52. Assim, tenho a causa de aumento de 1/6 (transnacionalidade, conforme os fundamentos anteriores) e causa de diminuição de 1/2, alcançando a pena final de: 2 ANOS, 11 MESES DE RECLUSÃO E 291 DIAS -MULTA, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de prova de condição econômica superior. O cumprimento da pena privativa de liberdade dar-se-á INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, vistos os mesmos parâmetros do art. 59 do estatuto repressivo, todos favoráveis, conforme o disposto no art. 33, §3°, CP 53. Diante do regime inicial aberto determinado ao réu (o mais brando da legislação), resta prejudicada a análise prevista no art. 387, §2°, CPP. 54. Sigo com análise de cumprimento de requisitos para conversão em penas restritivas de direitos. Anoto, a propósito, entendimento, do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a parte final do art. 44, Lei 11.343/2006 é inconstitucional por ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (art. 5°, inciso XLVI, Constituição Federal), na esteira de julgamento, proferido pelo Plenário da Corte Constitucional (HC 97.256/RS, Rel. Min. Ayres Britto, DJe n° 247 Divulgação 15/12/2010 e Publicação 16/12/2010). Observo que a Resolução do Senado Federal (n° 5/2012), com base nesse julgamento, suspendeu tão somente trecho do art. 33, §3°, Lei n° 11.343/2006, nada dizendo sobre a parte final do art. 44, mesma Lei. Mesmo assim, por óbvio, acompanho entendimento já expresso pelo STF. 55. Tendo em vista a nova redação dada pela Lei n° 9.714/98 aos arts. 44 e seguintes do Código Penal e o cumprimento pelo réu dos requisitos legais constantes do mencionado artigo, incisos I (pena não superior a quatro anos), II (ausência de reincidência em crime doloso) e III (circunstância favoráveis, sem registro de motivo nos autos que significassem óbice para tanto), SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta por uma pena restritiva de direitos de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS, a ser especificada pelo Juízo de Execuções Penais, a razão de urna hora de tarefa por dia de condenação, e pelo pagamento de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor equivalente a 3 (TRÊS) salários mínimos, (...)”.
    5. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação ministerial para majorar a pena-base, reduzir para um sexto a fração da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tornando definitiva a pena em quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 485 dias-multa. Esta a ementa do julgado:
    “PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA -BASE. MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÍNIMA. TRANSNACIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCABÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDEFERIDA A PRISÃO PREVENTIVA. 1. Autoria e materialidade demonstradas. 2. É justificável a fixação da pena -base no mínimo legal, considerando quantidade e a natureza da droga transportada pelo acusado. Mantida, portanto, a pena -base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias -multa. Tal pena se ajusta à natureza e à quantidade da droga apreendida (3.128g de haxixe). 3. São irrelevantes os motivos pelos quais o agente teria sido levado a confessar o delito perante a autoridade para fazer jus à incidência da atenuante genérica (STJ, HC n. 159.854, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.06.10; HC n. 117.764, Rel. Min. Og Femandes, j. 11.05.10; HC n. 46.858, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 13.11.07; HC n. 79.381, Rel. Min. Nilson Naves, j. 23.10.07). Assim, pouco importa que o réu tenha sido preso em flagrante, bastando o reconhecimento da prática do delito (STF, HC n. 69.479 -RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, unânime, DJ 18.12.02, p. 384). 4. Reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea e considerando o que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias -multa. 5. Mantida a causa de diminuição do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, mas revisto o quantum da minorante. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Não há nos autos indícios satisfatórios de que integrasse organização criminosa ou fizesse do tráfico de drogas seu meio de vida. . Faz jus, portanto, à redução de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, na fração mínima de 1/6 (um sexto), considerando que as passagens aéreas e a hospedagem no exterior foram custeadas pela pessoa que o contratou para o transporte da droga. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17). 6. Incide a causa de aumento do art. 40, I, da Lei n. 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto). 7. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, b, do Código Penal. 8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado o não preenchimento do requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal. 9. Indeferido o pedido de restabelecimento da prisão preventiva do acusado. Desde o cumprimento do alvará de soltura, em agosto de 2017, não vieram aos autos notícia de alteração da situação fática, a justificar a decretação da medida pleiteada. 10. Apelação provida parcialmente”.
    Consta do voto condutor do acórdão:
    “(...) A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferir a quantidade da pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei n. 11.343/06. 
    É justificável a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando quantidade e a natureza da droga transportada pelo acusado. Mantenho, portanto, a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias -multa. Tal pena se ajusta à natureza e à quantidade da droga apreendida (3.128g de haxixe).
      É cabível a aplicação da atenuante genérica do art. 65, III, d, do Código Penal. São irrelevantes os motivos pelos quais o agente teria sido levado a confessar o delito perante a autoridade para fazer jus à incidência da atenuante genérica (STJ, HC n. 159.854, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.06.10; HC n. 117.764, Rel. Min. Og Femandes, j. 11.05.10; HC n. 46.858, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 13.11.07; HC n. 79.381, Rel. Min. Nilson Naves, j. 23.10.07). Assim, pouco importa que o réu tenha sido preso em flagrante, bastando o reconhecimento da prática do delito (STF, HC n. 69.479 -RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, unânime, DJ 18.12.02, p. 384). Portanto, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea e considerando o que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes. Na terceira fase, mantenho a causa de diminuição do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, mas revejo o quantum da minorante. 
    O réu é primário e sem antecedentes criminais (fls. 88, 91, 100, 102/103, 104 e 110/112). Não há nos autos indícios satisfatórios de que integrasse organização criminosa ou fizesse do tráfico de drogas seu meio de vida. Faz jus, portanto, à redução de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343%06, na fração mínima de 1/6 (um sexto), considerando que as passagens aéreas e a hospedagem no exterior foram custeadas pela pessoa que o contratou para o transporte da droga. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17). A pena resultante dessa redução é de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias -multa. Incide a causa de aumento do art. 40, I, da Lei n. 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto). 
    Assim, a pena definitiva é de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. 
    O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, b, do Código Penal. 
    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado o não preenchimento do requisito previsto no art. 44, do Código Penal. Indefiro o pedido de restabelecimento da prisão preventiva do acusado. Anoto que, desde o cumprimento do alvará de soltura, em agosto de 2017 (fl. 172), não vieram aos autos notícia de alteração da situação fática, a justificar a decretação da medida pleiteada”.
    6. Em 2.3.2020, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou “provimento ao agravo em recurso especial interposto pela defesa e d[eu] provimento ao agravo em recurso especial do Ministério Público a fim de majorar a pena para 4 anos, 11 meses e 27 dias de reclusão e 485 dias-multa, mantido o regime semiaberto”, pelos seguintes fundamentos:
    “Constata-se a apreensão de 3.128g (três mil e cento e vinte e oito gramas) de haxixe, o que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade da droga é preponderante sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no referido dispositivo legal e justifica, portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mormente porque, além de se mostrar relevante quantia apreendida, o aludido fundamento não foi empregado na terceira fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual não acarretaria bis in idem. Nesse sentido: (...). 
    Conforme se observa, o inconformismo não merece prosperar, uma vez que há fundamentação concreta e idônea no acórdão recorrido para a aplicação da referida fração de diminuição, conforme previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, além de estar em harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que a [...] a atuação do réu na condição de 'mula', embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, é considerada circunstância concreta e elemento idôneo para valorar negativamente a conduta do agente, na terceira fase da dosimetria, modulando-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, por ter conhecimento de que auxilia o crime organizado no tráfico internacional (AgRg no REsp 1776471/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). 
    No mesmo sentido, também o seguinte precedente: (…).
    Incide, pois, a Súmula 83/STJ. 
    Passo ao redimensionamento da pena. Valorada negativamente a pena-base diante da relevante apreensão de droga em 1 ano e 2 meses de reclusão e mantendo os demais critérios da Corte a quo, torna-se definitiva a sanção em 4 anos, 11 meses e 27 dias de reclusão e 485 dias-multa, mantido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP”.
    Ao negar provimento ao recurso defensivo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “De fato, tendo o Tribunal de origem decidido contrariamente ao entendimento desta Corte acerca da preponderância da quantidade da droga sobre as circunstâncias judiciais referidas no art. 42 da Lei 11.343/06 - tendo em vista tratar-se, na espécie, de quantidade expressiva de drogas, consistente em 3.128 gramas de haxixe - a reforma da decisão a fim de elevar a pena-base era medida que se impunha. 
    Ademais, no que se refere à fração de redução da pena pela incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a Corte a quo decidiu em consonância com o entendimento deste Tribunal, no sentido que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada. Nesse sentido: (...) 
    Ademais, a reversão do julgado, para fins de modificação da fração de redução, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. (...) 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental”.
    7. Na espécie vertente, há óbice jurídico intransponível à pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes quando da fixação da pena-base.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena” (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011).
    Confiram-se, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AgRg no HC n. 57.596, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. (...) 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.710-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    8. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (Recurso em Habeas Corpus n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, minha relatoria, DJe de 22.5.2014). 
    9. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região reduziu o percentual da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento em circunstâncias concretas do delito, ao constatar a relevância do conduta do paciente, cooptado por organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas.
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que,“[p]resentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).
    No convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância que justificaria a redução no grau máximo, como pretendido pela impetrante, e que comprovaria a ilegalidade arguida.
    Confiram-se, nesse mesmo sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 133.480-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).
    “É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13)” (RHC n. 133.974, Relator o Minist